Tribunal: TJES
Processo: 5006138-17.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006138-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: LAUDECIR CASSARO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006138-17.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDO: LAUDECIR CASSARO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A PLANO NÃO ANUÍDO. ACEITE OU SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO PÓS-PAGO NÃO COMPROVADA. ILICITUDE DAS COBRANÇAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito impugnado, a condenou ao restabelecimento do plano pré-pago do consumidor e ao pagamento de compensação por danos morais, fixada no montante de R$ 3.000,00. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora sustente a Recorrente que as cobranças referentes a plano pós-pago da linha do Recorrido são devidas, a Recorrente deixou de apresentar gravação de atendimento referente ao suposto aceite ou solicitação do Recorrido quanto à contratação do referido plano pós-pago (o que afirma o consumidor não ter feito), descumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º do CDC) em demonstrar a regularidade da contratação e das cobranças respectivas.

(3). Nesse contexto, não restam dúvidas quanto à ilicitude das cobranças impugnadas na hipótese, não merecendo reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito e à obrigação de fazer comandada (consistente no restabelecimento do plano pré-pago do consumidor).

(4). Por fim, também comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que os fatos narrados pelo Recorrido extrapolam o mero dissabor, sendo o valor arbitrado a título de dano moral congruente com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devidamente considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)